Tribunal: TJPA
Processo: 0009266-75.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009266-75.2013.8.14.0006

APELANTE: ROBSON GOMES ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, NA FORMA DO ARTIGO 70, DO CPB – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA – PLEITO MINISTERIAL – Procedência.
Nos termos do § 1º do artigo 110 do CPB, a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada. Tendo sido sentenciado pelo crime de corrupção de menores a pena de 01 (um) ano de reclusão, esta prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, a qual reduz-se pela metade, por ser menor de 21 (vinte e um anos) na época dos fatos, assim prescreve em 02 (dois) anos, a teor do artigo 115 do CPB. Dos autos verifica-se que denúncia foi recebida em 07 de março de 2014 (fls. 1-2, ID: 5045616) e a sentença condenatória proferida somente em 02 de outubro de 2019, com Mandado de Intimação datado de 15/10/2019, dando publicidade a esta (fls.15, ID: 5045630), já transcorreu mais do que o referido interstício temporal. Devendo assim ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90. Dessa forma, qualquer alegação referente ao crime de corrupção de menores, encontra-se prejudicada.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – Improcedência.
Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelos recorrentes.
EXCLUSÃO DO USO DA ARMA DE FOGO – Inocorrência.
Demonstrado a sua utilização na prática delitiva, sendo prescindível a apreensão e perícia nos termos da Súmula nº 14 deste Egrégio Tribunal e precedentes jurisprudenciais colacionados sobre o tema.
ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
–
Subsistência.
Como a pena fora reduzida, deve o regime prisional ser alterado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ROBSON GOMES ROCHA
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia que no dia 16 de setembro de 2013, em um ponto de ônibus, na frente do Conjunto Stelio Maroja, juntamente com o adolescente A.M.D., de 14 anos, tomaram de assalto a vítima Francione dos Santos Silva, guarda municipal. O recorrente juntamente com o menor estava em uma motocicleta e portando arma de fogo, desceu do veículo e anunciou o assalto exigindo os pertences da vítima. entre os objetos roubados estavam uma mochila, contendo gandola e suadeira, documentos pessoais, além de quarenta e cinco reais. A polícia foi acionada, tendo encontrado o denunciado e o adolescente escondido em um imóvel kit net na Rua 08 de outubro. Revistado o local, foram recuperados todos os objetos da vítima acima descritos, com exceção do dinheiro. Por sua vez, a motocicleta utilizada pela dupla foi apreendida, bem como se descobriu que esta também era objeto de roubo.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 123 dias-multa pelo crime de roubo qualificado previsto no art. 157, §2°, I e II, do CPB e 01 (um) ano de reclusão pelo crime de corrupção de menor previso no art. 244-B do ECA, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da prescrição.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento parcial provimento do recurso, para reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menor.

É o relatório, para inclusão em pauta na Sessão ordinária do Plenário Virtual.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer o apelante a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da prescrição.

1-
Reconhecimento da prescrição quanto ao crime de corrupção de menores:

Nos termos do § 1º do artigo 110 do CPB, a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada. Tendo sido sentenciado pelo crime de corrupção de menores a pena de 01 (um) ano de reclusão, esta prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V do CPB, a qual reduz-se pela metade, por ser menor de 21 (vinte e um anos) na época dos fatos, assim prescreve em 02 (dois) anos, a teor do artigo 115 do CPB.

Dos autos verifica-se que denúncia foi recebida em 07 de março de 2014 (fls. 1-2, ID: 5045616) e a sentença condenatória proferida somente em 02 de outubro de 2019, com Mandado de Intimação datado de 15/10/2019, dando publicidade a esta (fls.15, ID: 5045630), já transcorreu mais do que o referido interstício temporal. Devendo assim ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da imputação referente ao crime do artigo 244-B da Lei nº 8.609/90.

Dessa forma, qualquer alegação referente ao crime de corrupção de menores, encontra-se prejudicada.

2-
Da absolvição por insuficiência de provas:

Da análise dos autos, não lhes assiste razão, vez que os elementos probatórios constantes nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitiva. A vítima Elizabeth Lago, ouvidas em juízo (fls.3 – ID: 5045630), corroborando com os depoimentos prestados na fase policial e com o depoimento da testemunha Silvio da SIlva, relata com riqueza de detalhes o crime que sofreu.

A vítima Elizabeth Lago, em juízo, aduziu:

“Que foi vítima de roubo na data mencionada, por volta das 6:00h, ‘nós estávamos todos na parada, eram várias pessoas, quando eles chegaram de moto, encostaram no canto da rua, e ficaram olhando o movimento, quando deu a ora deles agirem, eles se aproximaram, e eu fui uma das primeiras, e eles disseram: bora, passa, passa, foi quando passei a minha bolsa, e saí correndo para o outro lado da rua, ele levou a minha bolsa, eu não fiz o reconhecimento na delegacia, mas me aproxime de um rapaz que estava prestando também depoimento, e ele me falou que estava também na parada de ônibus e foi vítima do assalto, foi quando o policial me chamou para ver se uma das bolsas apreendidas era minha, foi quando vi que era a minha bolsa, estava junto com ele, o guarda estava na mesma parada, mas não reconheci ele na hora, ele estava próximo a mim, eu vi uma arma, era um revolver, teve outras pessoas assaltadas, mas elas não foram na hora para a delegacia, a bolsa foi devolvida, mas o celular não, tenho certeza que a bolsa devolvida era minha, estavam sem capacete, o Robson estava com a arma, o menor pegou a minha bolsa, o menor era branco com cabelo pintado de loiro, o outro era moreno, um pouco mais alto que o adolescente. Não reconheço com certeza o Robson como autor do assalto, pois estava muito nervosa no dia, contudo há alguns meses, chegou um garoto na porta da minha casa, e disse pra mim: Olha, Dona Elizabeth, o Robson mandou dizer que não é para a senhora ir para a audiência dele, pois ele já está trabalhando; foi quando questionei qual audiência, se não era de ouro assalto dele, pois pra mim não chegou nenhuma intimação, quando um tempo depois, chegou a intimação, para a audiência do adolescente, depois desse dia, não recebi mais nenhum recado do Robson, eu me senti ameaçada quando recebi esse recado, e depois, quando eu saía na rua, ficava olhando de um lado para o outro, até hoje me sinto assim, porque já é o quarto assalto que sofro, o recado foi em dezembro do ano passado (dezembro/2021), eu disse para o menor dizer para ele (Robson) que eu não sei que audiência é essa, pois não chegou nada para mim, o nome do garoto eu não sei, pois ele era conhecido por apelido, ele morava na minha rua, o apelido era Macaco’. (...)”

A testemunha Silvio da Silva (policial militar), em seu depoimento judicial relatou o ocorrido:

“Recordo do eu aqui presente, fomos acionado pelo Aspirante Rodrigues, vez que estavam assaltando em uma moto, e eles já estavam escondidos dentro de uma kit net, e a moto estava em frente à casa, foi encontrada uma arma de fogo, em baixo do colchão, a vítima reconheceu ele, tinha mais dois adolescentes com ele, uma menina e um rapaz, ele confessou o crime, ele roubou bolsa, e objetos de uso pessoal da guarda, a vítima estava próximo do local, a abordagem foi pela manhã, ligaram para o Aspirante, informando da casa onde eles estavam, e ele passou para gente, foram pegos e levados para a seccional, tinha uma sacola e os pertences da guarda municipal, estava no quintal, só a arma foi encontrada dentro do kit net, mas encontramos alguns pertences lá dentro, mas não lembro o que foi, não lembro se ele falou se a moto era dele ou não, segundo informação da vítima, a moto foi usada no crime, apreendemos e levamos tudo para a seccional para fazermos os procedimentos corretos, (...), não presenciei a vítima reconhecendo ele, com o acusado aqui presente foram encontrados os pertences da vítima, do guarda municipal, (...). ”

Desse modo, constata-se que as declarações harmônicas das vítimas se mostram como prova incontestável da prática delitiva, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os sentenciados foram reconhecidos pelas vítimas e procedido a devida identificação. Ademias, a palavra da vítima tem especial peso em caso de roubo, vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

PENAL – ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA – MENORIDADE RECONHECIDA SOMENTE PARA UM DOS RÉUS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA.
Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa dos acusados, pois o ofendido viu o assaltante bem de perto, o que facilita o reconhecimento, e também porque seu interesse é o de apontar o verdadeiro culpado e não o de acusar pessoas
inocentes. Portanto, nesses delitos, cometidos às ocultas e naqueles em que não se vislumbra, no proceder da vítima, nenhuma intenção em incriminar pessoa até então desconhecida, seu depoimento assume valor decisivo. Pretensão absolutória afastada.
O reconhecimento da menoridade do réu na data do fato requer prova por documento hábil, o que restou comprovado nos autos apenas com relação a um dos apelantes. Reconhecida a incidência da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, e reduzida a pena somente para um dos recorrentes. Recurso parcialmente provido. Unânime.
(Ap. Criminal 0006419-16.2016.8.14.0097, Rel.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, TRIBUNAL PLENO, julgado em 25/07/2022, DJe 04/08/2022)

3-
Da redução da pena-base para o mínimo legal:

Em defesa a apelante alega que a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Entretanto, o magistrado considerou desfavorável duas circunstâncias: culpabilidade e circunstâncias do crime, como sendo de alta gravidade.

Na culpabilidade o magistrado valorou negativamente, uma vez que não somente aplicou a grave ameaça durante a conduta criminosa, o apelante mandou uma pessoa à residência da vítima com recados intimidades, a fim de que ela não comparecesse à audiência, a vítima se sentiu ameaçada, e até hoje sente muito medo de andar na rua, já que o apelante residia próximo à vítima.

Quanto a circunstâncias do crime, o magistrado apontou a audácia acima da média, visto que o apelante utilizou arma de fogo, apontando um risco concreto a integridade física e perturbação mental das vítimas.

Assim, diante da existência de circunstâncias desfavoráveis a pena-base não pode ser estabelecida no mínimo legal, nos termos da Súmula 23, deste Tribunal.

Ademais, em sentença observa-se que o magistrado aplicou a arma de fogo somente como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena e não como causa de aumento. Dessa forma, não se caracterizando
bis in idem.

Segue jurisprudências deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. INCABÍVEL.
EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA EMPREGADA NO CONTEXTO CRIMINOSO. DESNECESSIDADE.

1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.

2. Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena acima do mínimo penal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedente do STJ.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Ap. Criminal 0010525-55.2011.8.14.0401, Rel. RONALDO MARQUES VALE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/05/2022, DJe 08/06/2022)

Assim, o magistrado fixou a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, na segunda fase, reduziu em 1/6 a pena, em observância a atenuante da menoridade, restando-a nessa fase em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses e na terceira fase, reconheceu a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, perfazendo o
quantum
de 06 (seis) anos, 01 (mês) e 10 (dez) dias de reclusão, aumentando ainda pelo concurso formal, na fração de 1/6, restando-a em 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 123 (cento e vinte e três) dias multa.

Dessa forma, torno definitivamente aplicada a pena em relação ao crime de roubo, conforme supramencionado, já que a pena em relação ao delito de corrupção de menores encontra-se extinta.

O regime de cumprimento de pena deve ser modificado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores, nos termos do artigo 107, IV, do CP e por conseguinte, diminuir a pena aplicada para o apelante e alterar o regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

relatora

Belém, 31/07/2023